Tribunal: TJSP
Processo: 1029739-23.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Furto de veículo em estacionamento. Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais. Sentença de procedência. Relação de consumo entre o consumidor e o estacionamento. Autora que comprova o pagamento da indenização ao associado/segurado, sub-rogando nos mesmos direitos do consumidor. Prova suficiente a demonstrar a situação fática narrada na petição

Ementa:

Apelação. Responsabilidade Civil. Furto de veículo em estacionamento. Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais. Sentença de procedência. Relação de consumo entre o consumidor e o estacionamento. Autora que comprova o pagamento da indenização ao associado/segurado, sub-rogando nos mesmos direitos do consumidor. Prova suficiente a demonstrar a situação fática narrada na petição inicial. Comprovado o pagamento do estacionamento. Proprietário do estacionamento que afirma aos policiais militares que o veículo adentrou no estacionamento com seu proprietário real e foi furtado de dentro do local. Responsabilidade objetiva do estacionamento configurada. Fortuito interno. Risco do negócio. Aplicação da Súmula 130 do STJ. Danos materiais devidos. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.